Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DAS PENAS NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
3. Apelação conhecida e não provida. De ofício, redimensionada a pena em face da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria.